Tribunal: TJBA
Processo: 8010621-94.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8010621-94.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ZEZITO DOS SANTOS PASSOS e outros (2) Advogado(s): ANDERSON JOSE MANTA CAVALCANTI, FERNANDA SOUZA CARDOSO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NAZARÉ-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES (ARTIGO 121, CAPUT, COMBINADO COM ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) E INCÊNDIO MAJORADO (ARTIGO 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 2006. CUMPRIMENTO DA ORDEM APENAS EM 2026. RECONHECIMENTO FACIAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS DA PRISÃO. LONGO DECURSO DE TEMPO SEM NOTÍCIA DE NOVOS CRIMES. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. APLICAÇÃO DA PRISÃO COMO ÚLTIMA OPÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA SOLTURA. ORDEM CONCEDIDA COM CAUTELARES. I. Caso em exame 1. Pedido de Habeas Corpus em favor de paciente preso preventivamente em 14 de fevereiro de 2026. A prisão ocorreu 20 anos após os fatos (2005) e o decreto prisional (2006), sendo o paciente localizado por sistema de reconhecimento facial em Salvador. A defesa sustenta que a manutenção da prisão é ilegal por falta de atualidade do risco e por ser medida desproporcional após duas décadas. II. Questão em discussão 2. A questão central é verificar se os fundamentos que justificaram a prisão preventiva em 2006 — garantir a aplicação da lei penal devido à fuga — permanecem válidos e atuais em 2026. Deve-se avaliar se o perigo causado pela liberdade do paciente ainda é real e se a prisão continua sendo a medida estritamente necessária após 20 anos sem registros de reiteração criminosa. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva exige a demonstração de perigo atual (contemporaneidade), conforme determina o artigo 312, § 2º, do Código de Processo Penal. O intervalo de 20 anos entre o crime e a efetivação da prisão enfraquece o argumento de risco à ordem pública e a necessidade imediata da custódia. 4. Embora a fuga tenha interrompido o processo por anos, não há nos autos informações de que o paciente voltou a delinquir ou que represente ameaça concreta à instrução criminal no presente momento. A prisão cautelar não pode servir como cumprimento antecipado de pena. 5. O princípio da proporcionalidade indica que a segregação em regime fechado, antes da condenação e tanto tempo após o fato, é excessiva quando medidas de monitoramento eletrônico e restrições de circulação podem atingir o mesmo objetivo de assegurar que o réu responda ao processo. 6. A manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 99937209) reforça a ausência de perigo concreto e atual para a sociedade, opinando pela substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva, impondo medidas cautelares alternativas. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva exige a existência de fatos novos ou atuais que justifiquem a medida, não podendo ser mantida com base exclusivamente em fundamentos de décadas atrás. 2. O longo decurso de tempo entre o fato e a prisão, sem provas de que o réu continuou a praticar crimes, torna a prisão desproporcional, devendo ser substituída por medidas cautelares diversas, como o monitoramento eletrônico, que garantem a aplicação da lei penal de forma menos gravosa." Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal; Artigos 282, 312, 315, 319, 647 e 648, todos do Código de Processo Penal. Sala de sessões, data constante da certidão de julgamento. Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira Relatora